Tribunal: TJPA
Processo: 0000212-22.2012.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3557 - Prevaricação
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
EMENTA: POLICIAIS MILITARES. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PREVARICAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL NÃO IMPLEMENTADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Comprovando-se por meio dos marcos interruptivos que não transcorreu lapso temporal suficiente para configurar a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a superação da arguição. Prejudicial de mérito rejeitada.2. O elemento previsto no art. 319 do Código Penal Militar, na forma omissiva, "deixar de praticar ato de ofício", pressupõe a não realização de alguma obrigação prevista dentro das atribuições ou da competência do agente.2.1. ?Do exame da prova se infere que não há qualquer dúvida quanto ao dolo dos apelantes, isto é, a intenção de ?satisfazer interesse? ou ?sentimento pessoal?, haja vista que deixaram de cumprir ato de ofício, pelo simples fato de o cidadão autuado na posse da arma ser amigo pessoal de um policial?. (BIBAS, Luiz Cesar Tavares. Manifestação fls. 136-V).3. É incabível a redução da pena-base, bem como sua fixação no mínimo legal quando persistem vetores judiciais valorados negativamente e de forma idônea em desfavor dos recorrentes (Súmula nº 23 do TJPA). 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000212-22.2012.8.14.0200
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ)
APELANTES: EVILON MACHADO DE SOUSA E ALEX SANDRO CRUZ SOUZA (ADV. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - OAB/PA Nº 14.055)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
POLICIAIS MILITARES. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PREVARICAÇÃO. APELO DEFENSIVO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL NÃO IMPLEMENTADO.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Comprovando-se por meio dos marcos interruptivos que não transcorreu lapso temporal suficiente para configurar a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a superação da arguição.
Prejudicial de mérito rejeitada
.
2. O elemento previsto no art. 319 do Código Penal Militar, na forma omissiva, "deixar de praticar ato de ofício", pressupõe a não realização de alguma obrigação prevista dentro das atribuições ou da competência do agente.
2.1.
¿Do exame da prova se infere que não há qualquer dúvida quanto ao dolo dos apelantes, isto é, a intenção de `satisfazer interesse¿ ou `sentimento pessoal¿, haja vista que deixaram de cumprir ato de ofício, pelo simples fato de o cidadão autuado na posse da arma ser amigo pessoal de um policial¿.
(BIBAS, Luiz Cesar Tavares. Manifestação fls. 136-V).
3. É incabível a redução da pena-base, bem como sua fixação no mínimo legal quando persistem vetores judiciais valorados negativamente e de forma idônea em desfavor dos recorrentes (Súmula nº 23 do TJPA).
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000212-22.2012.8.14.0200
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ)
APELANTES: EVILON MACHADO DE SOUSA E ALEX SANDRO CRUZ SOUZA (ADV. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - OAB/PA Nº 14.055)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Evilon Machado de Souza
e
Alex Sandro Cruz Souza,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Justiça Militar do Estado Pará, que os condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela pratica do delito tipificado no art. 319 do Código Penal Militar (Prevaricação).

A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos.

Os apelantes pugnam, inicialmente, pelo reconhecimento da
¿extinção da punibilidade (...), por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fulcro nos artigos 123, inciso IV c/c artigo 125, inciso IV e §1º, todos do Código Penal Militar, pois entre a publicação da sentença condenatória (14 março de 2018) que atribuiu a pena de 1 ano de detenção e o recebimento da denúncia (14 de novembro de 2013), já decorreram mais de quatro anos¿.

Em não sendo extinta a punibilidade, a defesa sustenta a absolvição, argumentando
¿não haver

prova suficiente que o mesmo
(sic)
não concorreu para a prática da infração penal - diante da dúvida com relação a autoria -, com fulcro no artigo 439, alínea `e¿, do CPPM¿

Subsidiariamente,
¿caso Vossas Excelências, mantenham a condenação dos apelantes, requer o redimensionamento da pena base, para o mínimo legal, cominado ao delito do artigo 319, do Código Penal Militar¿
.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau afirmou que:
¿é parcialmente contrário às razões de apelação em face dos argumentos de falta de provas e concernente a dosimetria da pena, contudo reconhece e declara a existência da prescrição retroativa, requerendo aos cultos Desembargadores que seja declarada a extinção de punibilidade dos acusados, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, acreditando assim estar se fazendo a melhor justiça¿
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, opina pelo
¿reconhecimento da extinção da punibilidade dos réus EVILON MACHADO DE SOUZA e ALEX SANDRO CRUZ SOUZA em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado a análise das demais teses recursais¿
.

Recebidos os autos conclusos no dia 09 de dezembro de 2019, determinei, após constatar diversas incongruências em relação às datas dos marcos interruptivos da prescrição, que a
¿a Secretaria Única de Direito Penal certifique, de acordo com o sistema informatizado, a data em que a sentença foi entregue na Secretaria da Vara da Justiça Militar do Estado do Pará¿.

Dando cumprimento à determinação a Secretária-geral da UPJ das Turmas Penais do TJ/PA, Tânia Maria da Costa Martins, certificou que:
¿(...) observa-se
sentença exarada MM. Juízo originário (documento libra nº 20170439173622) constando no sistema cadastro de 13.10.2017 (encartada às fls. 85-90), e conforme se verifica no mencionado sistema de acompanhamento processual, houve tramitação do processo sentenciado à secretaria vinculada na mesma data, qual seja 13.10.2017 às 09h57min e consta recebimento respectivo no sistema de acompanhamento processual indicando mesmo dia às 12h58min¿.
(grifei).

Em razão do teor da certidão e por ter o Procurador de Justiça deixado de se manifestar em relação aos outros argumentos do apelo - absolvição e redução da pena-base -, determinei que os autos fossem novamente encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau.

Na data de 17/03/2020, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pela
¿retificação da manifestação de fls. 123/125, a fim de que seja afastada a preliminar de extinção da punibilidade e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelos réus Evilon Machado de Souza e Alex Sandro Cruz Souza, mantendo a condenação em todos os seus termos¿
.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes (art. 535 do CPPM)

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000212-22.2012.8.14.0200
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ)
APELANTES: EVILON MACHADO DE SOUSA E ALEX SANDRO CRUZ SOUZA (ADV. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - OAB/PA Nº 14.055)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.

Como deixei consignado no relatório, os recorrentes pedem, preliminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade, sob a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em razão da pena aplicada.

Pois bem.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
¿[a]

publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz (CPP, art. 389; CPM, art. 125, § 5º, II), independentemente de qualquer outra formalidade¿.
(HC 103686, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 07/08/2012, acórdão eletrônico DJe-173 divulg 31-08-2012 public 03-09-2012), ou seja, a publicação materializa-se pela simples tradição dos autos.

No caso em exame, tanto as razões do recurso, quanto as contrarrazões, consideraram, para o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, a data em que a sentença foi publicada no Diário da Justiça (14/03/2018).

Entretanto, como já destacado,
o prazo interruptivo se dá com a publicação da sentença recorrível em mão do escrivão
. No caso, a certidão, da lavra do Diretor de Secretaria Antônio José de Matos Resques, afiançou, por meio de carimbo (Fl. 90-v), que a data de publicação da sentença em mãos do Diretor de Secretaria ocorreu em 13/10/2018. Contudo, ao analisar detidamente os autos, constata-se que a data oposta, além de não ser idêntica à indicada no Sistema Libra (13/10/2017), exatamente um ano antes, não guarda pertinência cronológica com os atos posteriormente realizados, que têm datas anteriores.

Dirimindo a dúvida que nasceu, em um primeiro exame, de erro material quando da oposição da data em que o processo foi entregue na Secretaria do Juízo de 1º Grau, a Secretaria Única de Direito Penal certificou que a:
¿sentença exarada MM. Juízo originário (documento libra nº 20170439173622) constando no sistema cadastro de 13.10.2017 (encartada às fls. 85-90), e conforme se verifica no mencionado sistema de acompanhamento processual, houve tramitação do processo sentenciado à secretaria vinculada na mesma data, qual seja 13.10.2017 às 09h57min e consta recebimento respectivo no sistema de acompanhamento processual indicando mesmo dia às 12h58min¿.
(grifei)
.

Releva esclarecer que a prescrição é causa de extinção da punibilidade e está disposta no art.
123
,
IV
, do
Código Penal
Militar
. Trata-se de matéria de ordem pública, razão pela qual deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O instituto da prescrição pode ser entendido como a perda do poder-dever de punir do Estado, que o detém com exclusividade, pela não satisfação da pretensão punitiva ou executória, por não ter agido dentro dos prazos determinados em lei.

Todavia, não verifico a ocorrência da prescrição no presente feito.

É que, concretizada a pena em relação ao delito de prevaricação em 01 (um ) ano de detenção, ter-se-ia o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art.
1
25
, inciso
VI
, do
Código Penal
Militar
.

Dispõe o art.
1
25 do Decreto-Lei
1.001
/69 (Código Penal Militar):
"Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
(...)
Superveniência de sentença condenatória de que sòmente o réu recorre
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que sòmente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente."

Assim, conforme dispõe o art.
1
25
,
§1º
, do
Código Penal
Militar
, a prescrição, depois do trânsito em julgado de sentença condenatória para o órgão acusador ou improvido o seu recurso, é regulada pela pena aplicada
in

concreto
.

Desta forma, para ocorrência da prescrição, seria necessário o transcurso de prazo igual a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (14/11/2013) e a publicação da sentença (13/10/2017), sendo certo que não se verifica o interstício temporal necessário.

Logo, não se mostra possível o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva Estatal em sua modalidade retroativa.
2. MÉRITO
2.1. ABSOLVIÇÃO

A prevaricação é um crime militar impróprio, ou seja, está previsto tanto no CPM como no Código Penal. O objeto jurídico e o sujeito passivo do crime em exame é o Estado, no caso, a Administração Pública Militar.

O tipo objetivo, isto é, a forma de praticar o delito, ocorre de três maneiras: retarda, deixa de praticar indevidamente ou pratica contra expressa disposição de lei.

Acerca dessas hipóteses, destaca-se as lições de Alberto Silva Franco e Rui Stoco:
¿Prevaricação é a infidelidade ao dever de ofício, à função exercida. É o não-cumprimento das obrigações que lhe são inerentes, movido o agente por interesse ou sentimentos próprios. Nossa lei compreende a omissão de ato funcional, o retardamento e a prática, sempre contrários à disposição de legal¿.
(FRANCO, Alberto Silva e STOCO, Rui. Código penal e sua interpretação jurisprudencial, volume 2; parte especial. 7ª ed. rev. atual. E ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 3.881)

Para a configuração do delito em exame, é necessária a presença do elemento subjetivo, ou seja, o dolo, a vontade livre e consciente de praticar as ações ou omissões descritas no tipo penal para ¿satisfazer interesse ou sentimento pessoal¿. Assim, em sendo a prevaricação um crime que existe apenas na modalidade dolosa, não havendo o dolo, não há crime. Logo, não há que se falar em crime de prevaricação a título de culpa.

Pois bem.

Em relação ao pleito absolutório, averbo que melhor sorte não socorre os recorrentes, tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação.

Digo isso porque há nos autos prova da materialidade e da autoria delitiva em relação aos apelantes, as quais demonstro, ao reproduzir os fundamentos consignados na sentença recorrida, que adoto como razão de decidir:
¿O Ministério Público Militar pugnou pela desclassificação da imputação aos acusados e a condenação dos mesmos pelo crime de prevaricação, tipificado no artigo 319, do Código Penal Militar, que dispõe, in verbis:
¿- Prevaricação
Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos¿.
.............................................................................................................
É preciso perquirir se há provas quanto à materialidade e autoria do crime de prevaricação, como sustentado pelo Ministério Público em suas alegações finais.
Dos interrogatórios dos acusados e depoimentos do ofendido e testemunhas, registrados por meio audiovisual, gravados em mídias, constantes dos autos, colhem-se as seguintes informações:
.............................................................................................................
A informação de que os acusados Evilon Machado de Souza e Alex Sandro Cruz Souza teriam exigido certa quantia em dinheiro para devolver a arma ao senhor Vonaldo Leite Silva não ficou demonstrada durante a instrução processual.
Observo que em seu depoimento em juízo, o senhor Vonaldo em momento algum falou que lhe foi exigido o pagamento de alguma quantia em dinheiro, como declinara em seu depoimento na fase do Inquérito Policial Militar, constante às fls. 007/09.
Pelo que consta dos autos, os policiais militares Braga e Eiones, que trabalhavam em uma barreira denominada de Jarbas Passarinho, situada no município de Palestina do Pará, abordaram o senhor Vonaldo Leite Silva e constataram que o mesmo estava com uma pistola 380 dentro do veículo, com registro, mas sem porte, o que, em tese, configura o crime de porte ilegal de arma, tipificado no artigo 14, da Lei 10.826/2003.
Assim, como era um procedimento de praxe,
repassaram a ocorrência para a guarnição composta pelos acusados Evilon Machado de Souza e Alex Sandro Cruz Souza, para que conduzissem o senhor Vonaldo até a Delegacia de Polícia mais próxima para o devido procedimento.
Ficou esclarecido que os acusados Machado e Sandro levaram a arma e conduziram o senhor Vonaldo até o destacamento da Polícia Militar em Palestina.
No destacamento de Palestina, o senhor Vonaldo foi liberado e a arma foi levada por Machado para sua casa, em Marabá.
Depois, Machado entregou a arma para o policial Reis, amigo do senhor Vonaldo, que devolveu a este.
Há informação nos autos de que o senhor Vonaldo tinha o registro da arma, mas não o porte.
Os acusados Evilon Machado de Souza e Aelx Sandro Cruz Souza deixaram de adotar qualquer providência legal, que se fazia necessária.
Não houve registro em livro de ocorrência, não foi preenchido auto de apreensão da arma, não foi o cidadão Vonaldo conduzido para a Delegacia de Polícia, não foi comunicado ou solicitado instrução a algum superior hierárquico quanto ao procedimento a ser adotado e, o pior, o CB Evilon Machado de Souza levou a arma de Palestina do Pará para sua casa, em Marabá.

Assim,
ficou evidenciado que os acusados Evilon Machado de Souza e Alex Sandro Cruz Souza deixaram de praticar, indevidamente, os atos de ofício a que deveriam, consistente em encaminhar o cidadão suspeito da prática de um crime (porte ilegal de arma) para a Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial deveria adotar as devidas providências, conforme estabelece o Código de Processo Penal, em seu artigo 301.
Observo que os acusados Evilon Machado de Souza e Alex Sandro Cruz, este como comandante da guarnição, agiram em conjunto, e tiveram, o tempo todo, o domínio do fato.
E ficou esclarecido, também, que a arma foi devolvida ao senhor Vonaldo, sem as devidas providências legais, por consideração, o que configura o interesse ou sentimento pessoal, de modo que incidiram na conduta tipificada como crime de prevaricação, como descrito no artigo 319, do Código Penal Militar.
.............................................................................................................
Certo é que não há elementos para sustentar, com segurança, que o soldado Reis tenha aderido, de modo consciente, à conduta dos acusados Evilon Machado de Sousa e Elysson Alex Sandro Cruz Souza, consistente em deixar de adotar o procedimento legal que o caso requeria, que seria proceder a apreensão formal da arma, que era portada ilegalmente, e apresentá-la à Delegacia de Polícia.
.............................................................................................................
Ante o exposto, acolho o pleito do Ministério Público para desclassificar a imputação quanto a prática dos crimes de concussão e peculato, tipificado, respetivamente, nos artigos 305 e 303, do Código Penal Militar, para prevaricação, tipificado no artigo 319, do mesmo Código, e julgo parcialmente procedente a denúncia para
CONDENAR
os acusados
ALEX SANDRO CRUZ SOUZA e EVILON MACHADO DE SOUZA
pela prática do crime de prevaricação, tipificado no já citado artigo 319, e
ABSOLVER
o acusado
ELYSSONN ROGÉRIO REIS FERREIRA,
quanto à pratica do mesmo crime, por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 439, `e¿, do Código de Processo Penal Militar.
É como voto.
O Colhendo Conselho de Justiça Permanente acompanhou, à unanimidade, o voto do Juiz-Presidente para desclassificar a imputação quanto a prática dos crimes de concussão e peculato, tipificado, respetivamente, nos artigos 305 e 303, do Código Penal Militar, para prevaricação, tipificado no artigo 319, do mesmo Código, e
CONDENAR
os acusados
ALEX SANDRO CRUZ SOUZA e EVILON MACHADO DE SOUZA
pela prática do crime de prevaricação, tipificado no já citado artigo, e, por maioria,
ABSOLVER
o acusado
ELYSSONN ROGÉRIO REIS FERREIRA,
quanto à pratica do mesmo crime, por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 439, `e¿, do Código de Processo Penal Militar, vencido o Juiz-membro Capitão Armando Jofre Souza de Lima, que o condenava¿.
(grifos no original).

Diante do destacado, pouco há a complementar os fundamentos dados pelo magistrado e pelo Conselho de Justiça Permanente, acrescento, apenas, que a defesa técnica não se desincumbiu de seus ônus - desqualificar a prova produzida -, a teor do art. 296, do CPPM, sendo a manutenção da condenação dos recorrentes medida impositiva.
2.2. DOSIMETRIA DA PENA

No tocante aos pedidos afetos à dosimetria, assento que, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular, no ponto de interesse (fls. 88-v/89-v):
¿Passo à individualização e aplicação das penas e fixação de regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, analisando-se as circunstâncias judiciais, e outros aspectos pertinentes:
Quanto ao acusado - EVILON MACHADO DE SOUZA
1ª. A gravidade do crime praticado - A conduta equivocada do policial militar violou diversos princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência, pois houve total desrespeito aos procedimentos previstos nas normas que regem a atividade policial; houve, por certo, danos a toda a imagem da guarnição e prejuízo à prestação do serviço de segurança pública e prevenção de crime;
2ª. A personalidade do réu - não há elementos técnicos seguros que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena;
3ª. A intensidade do dolo - houve o dolo mais intenso, pois o apenado chegou a levar a arma para a sua casa, não registrou a ocorrência no livro, não comunicou ou pediu instrução a superior hierárquico e não conduziu até o suspeito da prática de crime de porte ilegal de arma até a Delegacia de Polícia, ficando patente que tinha algum interesse em deixar de adotar a providência legal,, evidenciando-se dolo intenso, além do normal;
4ª. A extensão dos danos causados - a conduta do acusado, por certo, causou danos à imagem da instituição Polícia Militar, pois ficou demonstrada a falta de profissionalismo e apego ao cumprimento dos deveres funcionais, expondo à imagem da corporação como um todo;
5ª. O meio empregado - foi usada a estrutura da polícia militar disponível no local para a prática do crime;
6ª. O modo de execução - foi a omissão em adotar a providência legal que o caso requerida;
7ª. Os motivos determinantes - foi a satisfação do interesse ou sentimento pessoal, por consideração para com o suspeito pela prática do crime de porte ilegal de arma;
8ª. As circunstâncias de tempo e lugar - o fato ocorreu durante expediente de serviço, no local de trabalho do acusado;
9ª. Os antecedentes do réu - não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado; e
10ª O acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado a prática do crime.
Atento às circunstâncias judiciais, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em 1 (um) anos de detenção, que torno definitiva por não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime aberto, conforme artigo 61, c/c 33, § 2ª, ¿c¿, do Código Penal.
.............................................................................................................
Quanto ao acusado - ALEX SANDRO CRUZ SOUZA
1ª. A gravidade do crime praticado - A conduta equivocada do policial militar violou diversos princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência, pois houve total desrespeito aos procedimentos previstos nas normas que regem a atividade policial; houve, por certo, danos a toda a imagem da guarnição e prejuízo à prestação do serviço de segurança pública e prevenção de crime;
2ª. A personalidade do réu - não há elementos técnicos seguros que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena;
3ª. A intensidade do dolo - houve o dolo mais intenso, pois o apenado, sendo comandante da guarnição, permitiu que o subordinado levasse a levar a arma apreendida para a sua casa; não houve registro da ocorrência no livro, não comunicou ou pediu instrução a superior hierárquico e não conduziu o suspeito da prática de crime de porte ilegal de arma até a Delegacia de Polícia, ficando patente que tinha algum interesse em deixar de adotar a providência legal,, evidenciando-se dolo intenso, além do normal;
4ª. A extensão dos danos causados - a conduta do acusado, por certo, causou danos à imagem da instituição Polícia Militar, pois ficou demonstrada a falta de profissionalismo e apego ao cumprimento dos deveres funcionais, expondo à imagem da corporação como um todo;
5ª. O meio empregado - foi usada a estrutura da polícia militar disponível no local para a prática do crime;
6ª. O modo de execução - foi a omissão em adotar a providência legal que o caso requerida;
7ª. Os motivos determinantes - foi a satisfação do interesse ou sentimento pessoal, por consideração para com o suspeito pela prática do crime de porte ilegal de arma;
8ª. As circunstâncias de tempo e lugar - o fato ocorreu durante expediente de serviço, no local de trabalho do acusado;
9ª. Os antecedentes do réu - não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado; e
10ª O acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado a prática do crime.
Atento às circunstâncias judiciais, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em 1 (um) anos de detenção, que torno definitiva por não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime aberto, conforme artigo 61, c/c 33, § 2ª, ¿c¿, do Código Penal (...)¿.
(destaquei).

Da simples leitura da decisão recorrida, constata-se que o juízo
a quo,
valorou, de forma idônea e de acordo com o art. 69 do CPM, três circunstâncias desfavoráveis aos recorrentes - a gravidade do crime praticado, a intensidade do dolo e a extensão dos danos causados - fixando a pena-base de ambos em 01 (um) ano de detenção.

Nota-se, na dosimetria acima transcrita, ao contrário do defendido no apelo,
três circunstâncias foram valoradas corretamente em desfavor dos recorrentes
, o é suficiente para justificar a sanção inicial acima do patamar mínimo, nos termos da Súmula nº. 23 deste e. Tribunal, de forma que não há que se falar em inadequação da reprimenda fixada.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença inalterada.

É como voto.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator